Tribunal: TJMT
Processo: 1002557-93.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO E REACOMODAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DE 72 HORAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LETHICIA PRADO DOMINGOS - CPF: 046.286.971-75 (REPRESENTANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), PEDRO EUGENIO GOMES PROCOPIO DA SILVA - CPF: 688.584.501-91 (REPRESENTANTE), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral, cuja causa de pedir atribui falha na prestação do serviço fundada na alteração unilateral de passagem aérea.

Em linhas gerais, as partes sustentam que a conduta de alterar o itinerário originalmente contratado, foi realizada sem qualquer justificativa e acarretou danos, sendo que somente escolheram a alternativa menos prejudicial.

Assim, formulam pedido para que seja julgada procedente a pretensão contida na inicial a fim de que a empresa seja condenada a título de dano moral e material no montante de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta reais) ou em
quantum
a ser arbitrado.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso no: 1002557-93.2019.8.11.0001

Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente: LETHICIA PRADO DOMINGOS

PEDRO EUGENIO GOMES PROCOPIO DA SILVA.

Recorrido: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A

Relator: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1a Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do julgamento: 01.09.2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto do Relator, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito indenização por dano moral por alteração unilateral de voo, conforme narrativa constante no voto do magistrado Relator, a qual cito para melhor ilustrar este voto:

Os recorrentes adquiriram passagens aéreas por intermédio do site da recorrida para o trecho de Cuiabá/MT – Londres, posteriormente indo até a cidade de Madri, na Espanha, com data de embarque para o dia 15.05.2019. Aduzem que em decorrência da distância entre os destinos, o voo adquirido contava apenas com uma conexão na cidade de Guarulhos-SP, contudo, na data de 12.05.2019 - 3 (três) dias antes da data de embarque – a empresa aérea encaminhou-lhes e-mail informando a necessidade de alteração de voo (unilateralmente), a qual passaria a ter conexões que demandaria a permanência de quase 12 (doze) horas no aeroporto.

Afirmam que sem alternativa a atender suas necessidades, optaram pela opção “menos prejudicial” e autorizaram a reacomodação do roteiro do voo com a conexão acima discriminada. Asseveram que, em decorrência do longo tempo de espera ocasionado pela mudança, foi necessário realizar reserva não prevista no Hotel Ibis Buget São Paulo Jardins, sem direito a reembolso, onde permaneceram por quase 12 (doze) horas aguardando o voo de conexão.

Importante destacar que o magistrado Relator fez uma importante consideração no início do seu voto quanto ao dano material, o qual não fora requerido no julgamento do recurso, conforme trecho que cito:

Primeiramente, importa pontuar que, embora no tópico dos pedidos os recorrentes autores nominarem como indenização por danos materiais e morais, nota-se que, em verdade, é apenas moral, porque não há especificação de valores como se exige no dano material, mas sim quantum sugerido para indenização. Nesse aspecto, não é possível presumir o dano material, sob pena, inclusive, de julgamento extra petita, de modo que o pronunciamento deve estar limitado ao pedido.

Assim, os lindes do recurso consistem em analisar se a alteração e reacomodação do voo adquirido acarreta condenação em dano moral.

Entretanto, em sessão de julgamento, durante a sustentação oral e em memoriais encaminhados ao gabinete desta magistrada, a parte promovente sustenta que houve um erro na confecção do recurso, o que impediu a formulação de dano material, conforme trecho que cito:

Primeiro, antes de seguir, cabe utilizar-se dos presentes memorais para reconhecer um erro material acometido nos pedidos do Recurso em epígrafe, por descuido da defesa durante a formulação do recurso, não foi especificado em pedido o valor referente a indenização por danos materiais que envolve o caso.

Portanto, os fatos controvertidos deste julgamento consistem em analisar a vinculação dos pedidos formulados em recurso e apurar a existência de falha na prestação do serviço e eventual ocorrência de dano moral.

Pois bem.

No que se refere ao dano material, é fato incontroverso, confessado, que no recurso, na parte “do pedido”, não houve formulação de requerimento de dano material. Por erro ou não, é sabido que o pedido delimita a atuação jurisdicional, bem como que em razão do princípio
tantum devolutum quantum apellatum
somente a material submetia ao segundo grau pode ser conhecida.

Desse modo, entendo que o pleito de dano material não deve ser conhecido, porque não há pedido em sede de recurso, havendo apenas pedido de condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de 40 salários mínimos.

A despeito disso, destaco que tanto o dano material quanto o moral, no presente caso, dependeria da ocorrência de falha na prestação do serviço, ou seja, na prática de eventual ato ilícito, o que não ocorreu na espécie. Isso porque, conforme bem asseverado na origem e também pelo Relator, a companhia aérea respeitou as normas legais vigentes e comunicou o consumidor acerca da alteração do voo dentro do prazo regulamentar (72 horas) ofertando-lhe novo voo ou a possibilidade de cancelamento, tendo a parte promovente, ora Recorrente, aderido ao novo voo, de modo que não houve a prática de ato ilícito.

As provas produzidas, em especial a confissão na inicial, permitem concluir que ao contrário da sustentação oral, houve sim oferta de mais de uma possibilidade de voo, tanto que a parte promovente narra na inicial que escolheu a “menos prejudicial”, conforme cito:

Ocorre que, no dia 12 de maio de 2019, a requerida entrou em contato com os requerentes via e-mail, informando que, unilateralmente, havia a necessidade de alteração no horário dos vôos dos requerentes (doc. anexo), ou seja, 3 (três) dias antes da viagem inicialmente acordada entre as partes, informando-lhes duas possibilidades do novo roteiro aéreo, que assim ficou definida a “menos” prejudicial aos requerentes

Com efeito, não havendo ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, não há se falar em dano material e moral a ser indenizado. Aliás, parte do dano material consiste no pleito de restituição da passagem adquirida no trecho de volta, pois o consumidor comprou uma nova passagem com melhor horário e, com isso, não verifico o dano material seja porque aderiu a novo voo, quando poderia ter cancelado o bilhete após a alteração unilateral, seja porque adquiriu novo bilhete após aceitar a alteração.

É sabido que não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos e os fatos confessados, nos termos do artigo 374, do Código de Processo Civil.
Assim, diante da ausência de ato ilícito, com comunicação prévia no prazo regulamentar, escolha do consumidor pelo voo e usufruto do voo de ida, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020